Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-92.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006446-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), GERNANO SCHMOELER - CPF: 152.682.179-68 (AGRAVADO), SENIRA SCHMOELER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO DA PROVISÓRIA DA POSSE – VALOR DO IMÓVEL APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE –
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 15 DECRETO LEI Nº 3.365/41 – VALOR INJUSTO INDENIZADO – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível realizar a imissão provisória na posse se ausente um dos elementos essenciais dispostos no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A realização de perícia judicial avaliatória, antes da imissão provisória na posse, é uma forma de garantir a aferição do valor da justa e prévia indenização ao proprietário antes de ser desapossado do bem, sobretudo quando não se evidencia a potencialidade de prejuízo desproporcional ao interesse público envolvido na desapropriação.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Juara/MT, nos autos da
Ação de Desapropriação nº 0004399-45.2017.8.11.0018 (cód. 95594)
, proposta em desfavor de
ANSELMO SCHOELE e OUTROS
que indeferiu a medida liminar vindicada pelo ente municipal para determinar a imissão na posse do imóvel objeto do ato desapropriatório.

Em suas razões recursais narra que propôs ação de desapropriação por interesse público cujo objeto é

a desapropriação de uma área de 1000m2 para a construção de uma estação de tratamento de esgotos,

a qual

foi avaliada em R$ 3.077,20 (três mil e setenta e sete reais e vinte centavos).

Diz que a imissão provisória na posse do imóvel foi indeferida, em razão do valor irrisório atribuído ao bem, e que o juízo
a quo
nomeou perito para avaliação do valor de mercado do imóvel.

Assevera que a decisão agravada não considerou que a área trata-se de terreno ‘nu’ e que deve-se considerar que o interesse público sobrepõe ao privado, além de que, o valor apurado decorre de avaliação realizada por equipe apta, de acordo com tabelas oficiais.

Sustenta que não haverá lesão aos agravados porque poderão requerer eventuais prejuízos pelas vias ordinárias e alega que o não deferimento da medida além de frustrar a edificação da estação de tratamento de esgotos, está prejudicando a própria coletividade.

A par disso, requer a antecipação da tutela recursal para que seja imitido na posse do bem, e no final, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme
id. 2825138.

Sem contrarrazões pelo agravado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos
em id. 6839008.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a medida liminar vindicada pelo ente municipal para determinar a imissão na posse do imóvel objeto do ato desapropriatório.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado
pelo autor,
somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito
não
vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
não existir

elementos suficientes
acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano
.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o,

por entender
que
não
estão presentes
os requisitos processuais, especialmente,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou
da probabilidade do direito.

“(...)

Pois bem. A área em questão se refere a um imóvel urbano, com área de 1.000 (mil) metros quadrados, registrado no CRI de Juara sob a matrícula n° 4.739.

Como consta da inicial, o imóvel que se pretende desapropriar é onde residem os requeridos. Vê-se que o endereço consta até mesmo o CEP do imóvel (78575-000), sendo intuitivo que também possui pelo menos rua e bairro identificados, mas que inadvertidamente não foi mencionado nos autos.

A desapropriação possui assento constitucional e regramento legal que possibilita a emissão provisória na posse do imóvel, bastando que o ente público deposite em juízo o valor da indenização.

Todavia, o Município avaliou o imóvel em questão em apenas míseros R$ 3.077,20 (três mil e setenta e sete reais e vinte centavos), atribuindo a causa referido montante.

Ora, o Juiz não é um “expectador de pedras” que apenas observa passivamente o transcorrer processual para, somente ao final, julgar os pedidos. Não, o Poder Judiciário não pode tolerar o uso indiscriminado, e até ilícito, dos atributos do poder público para visivelmente lesionar os direitos fundamentais do cidadão.

Sim, pois se a Administração tem o direito de desapropriar quando há interesse público, o cidadão possui o direito de ser totalmente indenizado, sob pena de sofrer um verdadeiro atentado em sua dignidade, já que não se está falando de um bem de segunda grandeza, mas sim a morada, o asilo inviolável das partes requeridas.

Este magistrado é domiciliado em Juara, e como cidadão que fixa raízes nas cidades em que jurisdiciona, já pesquisou o mercado imobiliário local. Na região mais central da cidade não existem terrenos com preços abaixo de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais, e nos novos loteamentos que estão saindo perto da Rodovia sentido Juína, mas especificamente próximo ao lago e à futura Universidade, lotes de apenas 300m2 estão sendo negociados à aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil) reais.

Demais disso, como consta da exordial, os requeridos são residentes no imóvel que se pretende desapropriar, motivo pelo qual certamente há construções que precisam ser levadas em consideração na avaliação.

Arbitrar valor de R$ 3.077,20 (três mil e setenta e sete reais e vinte centavos) de desapropriação de um imóvel urbano de 1.000,00 m2 (mil metro quadrados), com residência construída, é chicana, ato atentatório a dignidade da Justiça e litigância de má-fe, que no momento oportuno a parte será devidamente penalizada.

Parafraseando um ilustre magistrado mato-grossense, nem no Deserto do Saara ou no Agreste Nordestino há terrenos tão baratos. O preço arbitrado pelo Município não paga nem a mão de obra para fazer um puxadinho de lona, quanto mais para erguer uma casa de morada em um terreno de 1000m2.

Sob outro norte, diante da absurda avaliação feita pela comissão, paira neste Juízo à duvida quanto eventual capacidade técnica dos membros da comissão em avaliar um bem imóvel, o que deverá ser aferido em inquérito policial, pois a confecção de tal laudo pode configurar, em tese, crime de falsidade ideológica, providência esta já adotada nos autos código 79593.

Vê-se que, “para a imissão provisória na posse, necessário se faz avaliação judicial, realizada em observância ao princípio do contraditório, como condição para se auferir a prévia e justa indenização. Não se admite perícia unilateral realizada pelo ente expropriante”. (AI 84582/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 09/02/2015).

A jurisprudência moderna entende que o laudo de avaliação unilateral confeccionado pela própria Administração, em sem a participação do interessado, não tem valia, sendo que a imissão na posse somente é possível após a realização de pericial judicial para a aferição do valor correto. Nesse sentido:

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a liminar vindicada. (...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
–
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – URGÊNCIA NÃO CONSTATADA – I
MPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – ELEMENTO ESSENCIAL AUSENTE – RECURSO PROVIDO.
Não é possível realizar a imissão provisória na posse se ausente um dos elementos essenciais dispostos no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

(N.U 1001635-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO -
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - VALOR DO IMÓVEL APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE
- INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI NO 3.365/41 – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO A SER DETERMINADA PELO JUIZ – RECURSO PROVIDO. A realização de perícia judicial avaliatória, antes da imissão provisória na posse, é uma forma de garantir a aferição do valor da justa e prévia indenização ao proprietário antes de ser desapossado do bem, sobretudo quando não se evidencia a potencialidade de prejuízo desproporcional ao interesse público envolvido na desapropriação.

(N.U 0048561-87.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

Assim, verifica-se que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor dos agravados, que se veem na iminência de terem a posse subtraída, desapropriados de sua residência, mediante o depósito de um valor ínfimo, não justo, sequer submetido ao crivo do Juízo, ou que respeite os requisitos legais estipulados no decreto normativo.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021